Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705638-27.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se procede a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) examinar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (vi) analisar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em elementos objetivos que configuraram fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. O veículo apresentava péssimas condições de conservação, com para-choques parcialmente soltos e placa dianteira dobrada e ilegível, além do que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao receber ordem de parada, e arremessou objetos pela janela durante a perseguição. 4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, pois diversos elementos evidenciam a finalidade comercial das substâncias: diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e MDA), presença de balança de precisão, quantia em espécie e laudo de informática que revelou conversas explícitas sobre negociação de drogas, demonstrando atuação reiterada no tráfico. 5. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, pois o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, que é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria. 6. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o apelante, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de operação policial, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita. 7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não é aplicável, pois o apelante não preenche os requisitos cumulativos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Além dos maus antecedentes, o laudo de informática evidenciou dedicação habitual a atividades criminosas, descaracterizando o perfil do traficante eventual. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos que configurem fundada suspeita, como condições precárias do veículo, fuga ao receber ordem de parada e descarte de objetos durante perseguição. 2. A presunção de usuário estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 é afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como diversidade de substâncias, instrumentos de traficância e registros de negociação. 3. A confissão espontânea exige assunção da prática do crime de tráfico de drogas imputado. 4. O tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo inaplicável quando evidenciada dedicação habitual a atividades criminosas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CPP, arts. 244, 386; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33; CP, arts. 44, 59, 65. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral; STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Cármen Lúcia, j. 25.03.2024; STJ, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade por ausência de justa causa para a busca pessoal. Requer a absolvição e sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, defendendo, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Pugna pelo redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, sem, no entanto, indicar o dispositivo legal supostamente violado. Aduz ofensa ao enunciado 630 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76942748): (...) conforme se observa dos autos e será detalhado na análise das provas, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, ocasião em que os policiais visualizaram o veículo conduzido pelo apelante em péssimas condições de conservação, com para-choques parcialmente soltos e placa dianteira dobrada e ilegível. Diante dessas irregularidades, absolutamente perceptíveis e de natureza objetiva, os policiais decidiram realizar a abordagem. Contudo, ao receber ordem de parada, o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade, circunstância que, por si só, reforça a suspeita fundada de que havia algo ilícito sendo transportado. Durante a tentativa de evasão, os agentes presenciaram o arremesso de um aparelho celular pela janela do passageiro, seguido, metros à frente, do descarte de uma sacola verde. O acompanhamento tático culminou na interceptação do veículo. Realizada a abordagem, foi promovida busca veicular, ocasião em que foram localizadas porções de maconha, cocaína e MDA, além de uma balança de precisão, o que reforça a convicção da atuação legítima e necessária da polícia diante do flagrante de delito. Portanto, os atos de busca pessoal e veicular não decorreram de mera intuição ou de suspeita genérica, tampouco se revestiram de caráter exploratório ou arbitrário. Ao revés, foram fundamentados em elementos concretos e observáveis, que consubstanciaram justa causa para a diligência policial. (...) não subsiste dúvida que GUSTAVO era o responsável pelo transporte das substâncias ilícitas, com a finalidade de difusão. O réu foi preso em flagrante em contexto típico de tráfico, com drogas de diferentes naturezas, acondicionadas em quantidades incompatíveis com o uso pessoal, e portando valores em dinheiro trocado — elementos objetivos que rechaçam a tese de consumo próprio. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, não merece prosseguir o apelo quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, tendo em vista que “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada afronta ao enunciado 630 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004